Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A SUBTRAÇÃO DE ALGUNS OBJETOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE CRIME TENTADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, CP). EXAME PERICIAL. ART. 158, CPP. QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DE ESCALADA (ART. 155, § 4o, II, CP). DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. EXCEÇÃO DO ART. 167 DO CPP PELO DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS DA ESCALADA DO MURO. COMPROVAÇÃO PELOS DOS AUTOS. ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA RAZÃO DE 1/3 PARA 1/6. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de ter deixado a maior parte dos bens móveis da casa ao tentar fugir do flagrante, demonstrado nos autos que o acusado subtraiu alguns pertences da vítima, consumando o crime de furto por reunir “todos os elementos de sua definição legal”, consoante ao art. 14, inciso I, cominado com o art. 155, ambos do Código Penal.
2. Necessária a realização de exame pericial para a comprovação da circunstância qualificadora do furto de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), conforme o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
3. A circunstância qualificadora do crime de furto por escalada (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), no caso, afasta a exigência de exame pericial, porque desapareceram os vestígios da subida no muro pelo acusado, de modo que este, a vítima e o policial que efetuou a prisão em flagrante foram uníssonos em seus depoimentos judiciais acerca da ocorrência da qualificadora, estando amparada a inexigibilidade do laudo pericial, em atendimento ao art. 167 do Código de Processo Penal.
4. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria utiliza-se a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista ser esta a menor fração de aumento encontrada no Código Penal.
5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À PENA MÍNIMA LEGAL PARA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.